Tribunal: TJSP
Processo: 2078426-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078426-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado FERNANDO MARCOS COLONNESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No : 45820 - M
AGRV.No : 2078426-94.2020.8.26.0000
COMARCA : PIRACICABA
AGTE. : INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA.
AGDO. : FERNANDO MARCOS COLONNESE.

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Justiça
Gratuita -
Indeferimento – Inconformismo - Documentos
anexados
que se mostram suficientes para comprovar a momentânea
incapacidade financeira em arcar com as custas processuais -
Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos
termos do art.99 do Código de Processo Civil - Decisão
reformada - Recurso provido.*

Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão de fls. 151/155 (Vistos. A despeito do
diferimento do recolhimento de custas por significativo
período em favor da entidade, impõe-se a reconsideração
de tal entendimento considerado o lapso temporal já
decorrido para regularização da situação do estabelecimento particular que continua em plena
atividade e cobra mensalidades dos alunos, sob pena da
mantença do diferimento em demandas de longa duração
equivaler a verdadeira renúncia fiscal. Detentor de
grande
patrimônio
mantido
com
milhares
de
alunos
matriculados, não apresentando as taxas hipótese de
inviabilização do acesso ao Judiciário, não prevalece
quadro que justifique benefício. A respeito, já decidido
quanto ao estabelecimento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
PROCESSUAL - RECURSO - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO
STJ - INAPLICABILIDADE DA LEI No 1.060/50 - VALOR DA
CAUSA QUE ENSEJA MÍNIMO RECOLHIMENTO, DE ACORDO COM O
DIPLOMA ESTADUAL No 11.608/03 - DECISÕES NÃO UNIFORMES -
CAPACIDADE
DE
ENDIVIDAMENTO
DEMONSTRANDO
RECURSOS
FINANCEIROS OPERACIONAIS - PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
DESINFLUENTES
À
CARACTERIZAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA-
NÚMERO
ELEVADO
DE
DEMANDAS
ATESTANDO
DESEQUILÍBRIO GERENCIAL, INCLUSIVE TÍTULOS PROTESTADOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
IMUNIDADE
PROCESSUAL
INEXISTENTE
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO." (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2167843-
92.2019.8.26.0000, Relator (a): Carlos Abrão; 14a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 01/08/2019);
"Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Pedido
de gratuidade processual formulado por pessoa jurídica.
Indeferimento. Possibilidade de concessão de assistência
judiciária
apenas
em
caso
de
demonstração
de
insuficiência de recursos. Subsídios que não indicam
impossibilidade de suportar as despesas processuais.
Instituição de ensino de grande porte, com milhares de
alunos, que não se compatibiliza com o conceito de
miserabilidade. Eventual dificuldade decorrente de atos
de gestão que não autoriza concessão de benefício.
Recurso desprovido. A presunção de veracidade da alegação
de insuficiência é exclusiva da pessoa natural. A
concessão da gratuidade da justiça deve observar mínimo
de razoabilidade e, no caso, os subsídios existentes não
indicam impossibilidade de suportar as custas e despesas
do processo, tais como a natureza da presente demanda,
motivo
pelo
qual
o
benefício
restou
corretamente
indeferido, nos termos da Súmula 481 do STJ. Auferindo
receitas
decorrentes
da
prestação
de
serviços
educacionais, com milhares de alunos matriculados, a
assertiva simplista de ausência do intuito de lucro não
se compatibiliza com a cobrança de mensalidades, e o
registro de déficits contábeis não autoriza solução
simplista de gratuidade para as centenas de processos
instaurados por força de sua atividade exercida a título
oneroso" (TJSP, Agravo de Instrumento no 2091633-05.2016,
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Comarca: Piracicaba; 32a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
30/06/2016); "Mantenedora de escola particular que cobra
mensalidade de aluno há de arcar com as despesas do
processo e, pois, não faz jus à pretendida gratuidade"
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2041195-72.2016;
Relator(a): Celso Pimentel; Comarca; Piracicaba; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
04/05/2016.
No
mesmo
sentido:
Agravos
de
Instrumento nos 2103183-94.2016,
2100662-79.2016,
2100009-77.2016,
2099611-33.2016,
2066999-42.2016,
2065432-73.2016,
2066832-25.2016,
2061998-76.2016,
2061027-91.2016, 2061492-03.2016, 2061061-66.2016, etc.).
"Prestação
de
serviço
escolar
-
Embora
entidade
beneficente sem fins lucrativos, mantenedora de escola
particular, que cobra mensalidade com valor expressivo de
seus alunos, tem condições de arcar com as despesas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
processo. A alegada hipossuficiência há de ser comprovada
e, neste caso, não foi - Agravo não provido" (Agravo de
Instrumento n.o 2113777-65.2019.8.26.0000, 29a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP,
rel.
Silvia
Rocha,
j.
12/06/2019). "AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória
Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de
assistência judiciária gratuita - Todos os elementos
constantes dos autos indicam no sentido de inexistência
de
hipossuficiência
que
justifique
a
concessão de
gratuidade ao agravante Defeso é o diferimento da taxa
judiciária, prevista no disposto do artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/2003, pois não se aplica para ação
monitória - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no
caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação" (Agravo de Instrumento n.o
2113767-21.2019.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado
do TJSP, rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
13.06.2019).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Ação monitória. Agravante que não demonstrou
enquadramento aos requisitos necessários para concessão
da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de
recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO
DESPROVIDO"
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2097372-51.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado
do TJSP, rel. Afonso Bráz, j. 29.05.2019). "AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Ação
Monitória.
Prestação
de
Serviços
Educacionais. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de Pobreza.
Pessoa Jurídica. O benefício da AJG em favor da pessoa
jurídica
deve
ser
concedido
apenas
em
situações
especialíssimas, quando demonstrada à indispensabilidade
à postulante, sem o que ficaria inibida de demandar
judicialmente. Instituição de ensino agravante que se
encontra ativa. Documentos juntados aos autos que são
incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência.
Gratuidade incabível. Decisão mantida. DIFERIMENTO DE
CUSTAS. Hipótese não inserida no rol do art. 5o da Lei no
11.608/03. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação"
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2062284-49.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado
do TJSP, rel. Walter Barone, j. 29.05.2019). "GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. Ação de execução de titulo extrajudicial.
Pessoa
jurídica
com
fins
lucrativos.
Concessão do
benefício condicionado à demonstração de insuficiência
econômica para suportar custas e despesas processuais.
Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Ausência de comprovação
de impossibilidade. Inteligência do artigo 5o da Lei n.
11.608/03. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (Agravo
de Instrumento n.o 2081475-80.2019.8.26.0000, 38a Câmara
de Direito Privado do TJSP, rel. Fernando Sastre Redondo,
j. 28.05.2019). "Estabelecimento de ensino Ação monitória
Cumprimento
de
sentença
Gratuidade
Precariedade
financeira não comprovada Indeferimento confirmado Agravo
improvido"
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2102484-
98.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado do TJSP,
rel.
Vianna
Cotrim,
j.
28.05.2019).
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Indeferimento Pessoa jurídica que
exerce
atividade
lucrativa
Alegada
condição
de
necessitada Ausência, entretanto, de comprovação da sua
crítica situação financeira e das causas que a
determinaram Decisão mantida Agravo improvido" (Agravo de
Instrumento n.o 2062277-57.2019.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP, rel. Correia
Lima,
j.
20.05.2019). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de
mensalidades escolares. Insurgência contra decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à
autora, ora agravante. Inconformismo que não prospera.
Pessoa jurídica requerente que continua a exercer suas
atividades educacionais, cobrando mensalidades de seus
alunos. Presunção de veracidade da declaração de pobreza
afastada pelo magistrado, com base em documentos que
evidenciam a falta de pressupostos legais para a
concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Extratos
bancários que demonstram que a entidade requerente
movimenta quantias expressivas em sua conta bancária.
Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência
econômico-financeira,
ônus
probatório
que
cabia
à
agravante. Indeferimento mantido. AGRAVO NÃO PROVIDO, com
determinação"
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2038350-62.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado
do TJSP, rela. Carmen Lucia da Silva, j. 23.05.2019).
"GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado por pessoa
jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481
do STJ Requisitos Documentos carreados aos autos que não
demonstram a necessidade da benesse - Decisão mantida
RECURSO
NÃO
PROVIDO"
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2093678-74.2019.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado
do TJSP, rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 22.05.2019).
Ademais,
indeferida
a
gratuidade
no
processo
n.o
1001652-84.2016, recolhidas custas pela parte (fls. 38/39
dos aludidos autos). Por tais razões, determino o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
recolhimento das custas. Assim, sob pena de cancelamento
da distribuição, nos termos do art. 290 do Estatuto
processual, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o
autor o recolhimento. Intime-se.), que indeferiu os
benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita, determinando o
recolhimento
das
custas
processuais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Sustenta que caminha a passos largos para
o encerramento de suas atividades, caso não obtenha a
benesse que auxiliaria a amenizar seu déficit e
permitiria recuperar o crédito junto ao aluno. Alega que
sua situação econômica se agrava com o significativo
inadimplemento de seus alunos e redução drástica no
número de alunos matriculados. Afirma que seu patrimônio
se encontra comprometido com as dívidas, sendo que o seu
passivo supera o ativo. Esclarece que o valor das custas
processuais parece ínfimo se considerado tão somente o
valor desta causa, mas se torna significativo se levar em
conta o número de lides que aforou para recuperar
créditos. Informa que o magistrado não enfrentou as
questões trazidas à apreciação, proferindo um despacho
genérico. Alega ainda, que seu último balanço contábil
apresentou
déficit de
67
milhões
de
reais
e
seu
patrimônio líquido é negativo em mais de 69 milhões de
reais. Possui salários e encargos trabalhistas em atraso
e o recolhimento das custas em outros feitos foram feitos
por seus patronos a fim de evitar extinções. Sustenta
ainda, que faz jus ao benefício nos termos do art.98 do
CPC, súmula 481 do STJ e art.5o, LXXIV, da CF. Aduz que
75% das câmaras de direito privado concedem o benefício.
Por
fim,
caso
indeferido
o
pedido,
pleiteia
subsidiariamente o diferimento das custas processuais.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravante propôs ação monitória lastread
a em contrato de prestação de serviços educacionais,
firmado em 14.08.15, no valor de 24 parcelas de R$
397,50, que restou inadimplido (fls.01/07 dos autos).
Pleiteou
os
benefícios
da
justiça
gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar
com as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
O
magistrado
em
decisão fundamentada
indeferiu o pedido, por entender que está em atividade e
cobra mensalidades de alunos, além de possuir grande
patrimônio (fls.151/155 dos autos).
É
contra
essa
r. decisão
que o autor demonstra sua irresignação e em que pese o
entendimento do
magistrado, a
mesma merece
ser reformada.
Consoante dispõe o Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado,
é levada em consideração a situação financeira da
parte.
O Código de Processo Civil também dispõe
que para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente
a presunção de veracidade de sua alegação de
hipossuficiência econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do CPC).
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
8
Pelo
que
se
verifica
dos
autos, o agravante se define como entidade filantrópica
sem fins lucrativos.
Destaca os altos níveis de inadimplência
de seu corpo discente.
Dos
balanços
patrimoniais
de
fls.
11/15, relativo aos anos de 2017 e 2018, revela-se
expressivo déficit de R$ 67.151.808, ao final de 2018.
Constata-se, também, a existência de várias pendências de
débitos fiscais (fls. 28/31), processos perante a Justiça
do Trabalho (fls. 120/124) e diversos protestos de
títulos (fls. 32/119), referentes a débitos de origens
variadas.
Assim, entendo que as provas apresentadas
são suficientes para demonstrar a periclitante situação
financeira necessária para concessão do benefício.

Nesse sentido, vale mencionar recentes
precedentes desta Câmara em que se tem concedido o
benefício postulado pela mesma instituição agravante:
Ação monitória. Agravo de instrumento.
Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade desde
que comprovada insuficiência financeira. Súmula n. 481 do
STJ. Existência de prova documental cabal e idônea nesse
sentido. Benefício deferido. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2074876-91.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
MONITÓRIA
Assistência Judiciária Gratuita Indeferimento Pessoa
Jurídica Presença de elementos comprobatórios aptos a
demonstrar a situação financeira deficitária da Instituição Educacional Circunstâncias capazes de evidenciar a momentânea precariedade financeira da
agravante e que ensejam a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária Inteligência do artigo 98, do
Código de Processo Civil e enunciado n. 481 da Súmula do
C. Superior Tribunal de Justiça Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2025861-56.2020.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2078426-94.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
9
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
16/04/2020;
Data
de Registro:
16/04/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita
Ação monitória Pessoa jurídica pode fazer jus à concessão
da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ)
Prova
hipossuficiência
demonstrada
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2241381-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro:
27/01/2020).
Portanto,
diante
da
prova
da
insuficiência financeira, é de se deferir o benefício da
justiça gratuita ao ora agravante.
Ante
o
exposto,
dou
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR